Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE AS PARTES. CREDORES HABILITADOS. NECESSIDADE DE RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL E CRONOLÓGICA DE CREDORES. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Havendo concurso de credores, deve ser aplicada às ações executivas individuais contra devedor solvente, por analogia, a ordem de preferência estabelecida no art. 83 da Lei no 11.101/2005 (AgInt no REsp 1636831/MS).

2. Na ausência de preferência entre os credores, deve ser respeitada a anterioridade de cada penhora realizada no rosto dos autos ou sobre o bem constrito.

3. O direito de compensação, configurado por título judicial constituído em ação diversa, não desvincula o executado da ordem legal e cronológica de credores eventualmente habilitados na ação de cumprimento de sentença.

4. Recurso desprovido.